Tribunal: TJSP
Processo: 1033295-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Cobrança indevida – Restrição não realizada – Mero comunicado quanto ao atraso no pagamento – Suposta restrição mencionada nas razões recursais em nome de terceiro (pessoa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Cobrança indevida – Restrição não realizada – Mero comunicado quanto ao atraso no pagamento – Suposta restrição mencionada nas razões recursais em nome de terceiro (pessoa jurídica), que obviamente não se confunde com o requerente – Ademais, requerente que não mais figura no quadro societário da pessoa jurídica, circunstância a afastar o exercício de direito de terceiro em nome próprio – Inexistência de dano concreto – Sucumbência – Pedido indenizatório julgado improcedente – Sucumbência recíproca mantida - Recurso improvido.